Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707900-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNILDA ESTEVAM LIMA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal ao apelo interposto por JUNILDA ESTEVAM LIMA, verificada a ausência de comprovante de pagamento de preparo. Despacho de ID36483829, de 20/6/2022, intimou a apelante “para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição da apelação ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo civil.” Em petição de ID36609805, de 23/6/2022, consta somente o comprovante de agendamento do pagamento do preparo (ID36609806). Em sendo assim, pela derradeira vez, intime-se JUNILDA ESTEVAM LIMA para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora